Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INDEA/MT. APLICABILIDADE ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por V.C. Poleto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, afastando a declaração de prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau no âmbito do Processo Administrativo no 113576/2015, originado do Auto de Infração no 001/081/2015.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado no âmbito do INDEA/MT, aplicando-se, de forma analógica, as disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013, ante a omissão legislativa específica e a necessidade de observância aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.
III. Razões de decidir
3. Embora o Decreto Estadual no 1.651/2013 regulamente a fiscalização de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso, não disciplina a prescrição no âmbito dos processos administrativos do INDEA/MT, razão pela qual é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte.
4. Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por mais de três anos, entre o despacho de 13.03.2015 e a decisão de saneamento de 25.04.2018, sem a prática de atos processuais relevantes que impulsionassem a apuração da infração, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
5. A ausência de previsão normativa específica não afasta a necessidade de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a perpetuação indefinida de processos administrativos punitivos.
6. A correta interpretação normativa, alinhada à jurisprudência da Câmara, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e provido para manter a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 113576/2015 e a nulidade do Auto de Infração no 001/081/2015.
Tese de julgamento: "1. Nos processos administrativos do INDEA/MT que apuram infrações relativas ao armazenamento irregular de agrotóxicos, é aplicável, por analogia, o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR Cível no 1000137-20.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 07.11.2024; TJMT, ApCível no 1023175-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1039789-14.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, FLORA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), V. C. POLETO - CNPJ: 07.805.573/0001-31 (AGRAVANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) SENDO ACOMPANHADO PELO 3o E 4a VOGAL, VENCIDOS A RELATORA E 2a VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INDEA/MT. APLICABILIDADE ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por V.C. Poleto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, afastando a declaração de prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau no âmbito do Processo Administrativo no 113576/2015, originado do Auto de Infração no 001/081/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado no âmbito do INDEA/MT, aplicando-se, de forma analógica, as disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013, ante a omissão legislativa específica e a necessidade de observância aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

Embora o Decreto Estadual no 1.651/2013 regulamente a fiscalização de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso, não disciplina a prescrição no âmbito dos processos administrativos do INDEA/MT, razão pela qual é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte.

Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por mais de três anos, entre o despacho de 13.03.2015 e a decisão de saneamento de 25.04.2018, sem a prática de atos processuais relevantes que impulsionassem a apuração da infração, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A ausência de previsão normativa específica não afasta a necessidade de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a perpetuação indefinida de processos administrativos punitivos.

A correta interpretação normativa, alinhada à jurisprudência da Câmara, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido para manter a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 113576/2015 e a nulidade do Auto de Infração no 001/081/2015.

Tese de julgamento: "1. Nos processos administrativos do INDEA/MT que apuram infrações relativas ao armazenamento irregular de agrotóxicos, é aplicável, por analogia, o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, §2o, e 20, II e
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgR
Cível no 1000137-20.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 07.11.2024; TJMT,
ApCível
no 1023175-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
H
ELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por V.C. Poleto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 241983182, que, em juízo de retratação, deu parcial provimentoao recurso de apelação apresentado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, para reformar a sentença recorrida e afastar a declaração da prescrição intercorrente com base no Decreto Estadual n. 1.986/2013, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para análise das demais ilegalidades apontadas pelo impetrante na inicial do mandado de segurança.

O agravante argumenta que a infração administrativa, objeto do Auto de Infração n. 001/81/2015, está vinculada ao armazenamento inadequado de agrotóxicos, uma atividade de impacto ambiental direto. Dada a relevância ambiental da questão, sustenta-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que regulamenta infrações administrativas ambientais e prevê prazos de prescrição intercorrente, deve ser aplicado ao caso de forma subsidiária, já que o Decreto n. 1.651/2013, que regula as atividades do INDEA/MT, é omisso quanto à matéria.

O agravante destaca que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação relevante, configurando a prescrição intercorrente nos termos do artigo 19, § 2o, do Decreto n. 1.986/2013.

Além disso, assevera que a decisão monocrática viola o princípio da razoável duração do processo, garantido pelo artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta que a ausência de regulamentação específica no Decreto n. 1.651/2013 não pode justificar a perpetuação indefinida de processos administrativos, que resultaria em grave insegurança jurídica para os administrados.

Por fim, o agravante enfatiza que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, declarando a nulidade do auto de infração e da multa correspondente.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática para que prevaleça o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do Auto de Infração n. 001/81/2015, assegurando-se o respeito aos direitos do administrado e aos princípios constitucionais aplicáveis.

Contrarrazões no ID. 259590652, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. H
ELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por V.C. Poleto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 241983182, que, em juízo de retratação, deu parcial provimentoao recurso de apelação apresentado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, para reformar a sentença recorrida e afastar a declaração da prescrição intercorrente com base no Decreto Estadual n. 1.986/2013, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para análise das demais ilegalidades apontadas pelo impetrante na inicial do mandado de segurança.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Conforme relatado,trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 199137159, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora recorrente, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por V.C.
Poletto-ME
, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 113576/2015 e, por conseguinte, a nulidade doAuto de Infração n. 001/81/2015, de 6-1-2015eda multa dele proveniente,com fundamento noart. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Após detida análise das razões recursais e minucioso reexame da matéria, entendo que o agravo interno merece parcial provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

No que tange à alegação de incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar a lide, não assiste razão ao agravante. Embora o auto de infração em questão não verse diretamente sobre dano ambiental, a matéria discutida possui estreita relação com a proteção do meio ambiente, uma vez que trata do armazenamento irregular de agrotóxicos.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, estabelecida pela Resolução n. 03/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abrange
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho.
O armazenamento inadequado de agrotóxicos representa potencial risco ambiental, justificando, assim, a manutenção da competência da vara especializada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO NA NOTA FISCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DEAGROTÓXICOS.
DEPÓSITOINADEQUADO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.

1. Conforme auto de infração, a empresa foi autuada por:

a) não constar nas notas fiscais de venda deagrotóxicose afins o endereço para devolução das embalagens vazias; b)depósitodeagrotóxicose afins fora das normas vigentes; c) verificação de outros produtos armazenados dentro dodepósito(adubos foliares).

2. Segundo posição pacífica deste órgão fracionário, é incumbência do ente público, no exercício da sua discricionariedade, a apuração dos fatos e da sua respectiva gravidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle jurisdicional dos atos administrativos no tocante à legalidade e legitimidade. Gozando os atos administrativos de presunção de veracidade e de legitimidade, recai sobre a empresa o ônus da produção de prova robusta a respeito de suas alegações sobre a existência de vícios no auto de infração/CDA, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, entretanto. 3. Conquanto haja o argumento de que as primeiras vias da nota fiscal, que seriam entregues ao cliente, receberiam carimbo com orientação sobre a devolução da embalagem dosagrotóxicos, não há prova nos autos de que o carimbo existia à época da infração ambiental ou mesmo de que as notas fiscais elencadas no auto de infração continham tal informação. Nesse sentido, embora a perícia tenha apontado que o carimbo seria suficiente para sustentar a obrigação de retornar ao estabelecimento de venda as embalagens vazias, o que afastaria a incidência do art. 54, § 2o, do Decreto Federal n. 4.074/2000, não há prova mínima de que as notas fiscais consignadas no auto de infração se serviram desse instrumento.

4. Ademais, no que diz com a estocagem de produtos em local inapropriado e em conjunto com outros produtos de natureza diversa, deve ser levado em consideração que a perícia foi realizada mais de sete anos após a lavratura do auto de infração, oportunidade na qual o perito atestou que o local não possui mais nenhum defensivo emdepósito, além de a embarganteterconfessado, em sua petição inicial que o prédio estaria passando por reformas quando da infração, as quais teriam prejudicado a regular disposição dos produtos. Nessa direção, tendo havido atualmente a correção da estocagem deagrotóxicos, tal situação não resulta na desconstituição ou mesmo na mitigação da multa imposta pelo ente público, diante da incidência do art. 62 do Decreto Federal n. 4.074/2000, porquanto o ato administrativo espelha a situação flagrada naquele momento, restando ao Poder Judiciário chancelar o ato de imposição da multa por infração ambiental, diante da ausência de impugnação ao aspecto formal do auto de infração e de prova de que os fatos
inocorreram
. Manutenção da sentença. Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077206571, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Julgado em 26/09/2018). [Destaquei].

Por outro lado, no que concerne à aplicação da prescrição intercorrente com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, após uma reanálise mais aprofundada da questão, reconheço que assiste razão ao agravante.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013,
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa,
no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT.

No caso em tela, o Auto de Infração n. 001/81/2015 foi lavrado pelo INDEA/MT, com base no decreto estadual n. 1.651/2013, que
regulamenta a Lei n.8.588, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, o
destino final
de embalagens vazias e resíduos e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Embora a matéria tenha conexão com a proteção ambiental, o que justifica a competência da vara especializada,
o procedimento administrativo em questão
não se submete às regras específicas do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que regulamenta os processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Assim, a aplicação do art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 113576/2015 se mostra inadequada.

O processo administrativo do INDEA/MT deve ser regido por sua legislação específica, notadamente o Decreto Estadual n. 1.651/2013, que não dispõe acerca da prescrição intercorrente.

Veja-se:

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 50.As infrações previstas neste Regulamento resultarão em procedimento administrativo próprio;

Art. 51.As irregularidades constatadas e descritas no Termo de Inspeção/Fiscalização subsidiarão a elaboração do Auto de Infração.

Art. 52.O Auto de Infração poderá ser lavrado no ato da ação fiscalizatória e entregue uma via ao autuado, após ciência e assinatura do infrator ou seu preposto.

§ 1o É facultado ao Fiscal o envio do Auto de Infração via postal com Aviso de Recebimento.

§ 2o Quando não localizado o autuado ou seu preposto,
o mesmo
será notificado por via postal com AR ou Edital de Notificação.

§ 3o A notificação concederá o prazo de 30 (trinta) dias para o autuado apresentar a defesa administrativa ou pagamento da multa.

Art. 53.Apresentada a defesa ou expirado o prazo para sua apresentação, o responsável pela ULE - Unidade Local de Execução - providenciará a remessa dos autos à Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV do INDEA/MT.

§ 1o A CDSV - Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - do INDEA/MT, após solicitar parecer da Assessoria Jurídica, encaminhará o processo à Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal.

§ 2o A Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal será constituída por 3 (três) servidores do INDEA/MT, devidamente capacitados para exercerem tal função e nomeados oficialmente pelo Presidente do INDEA/MT.

§ 3o A Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal deverá proferir o julgamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento do processo.

Art. 54.Depois de julgado, o processo será devolvido à Unidade Local de Execução - ULE de origem para cumprimento da decisão.

§ 1o Se o julgamento ocorreu à revelia e mantida a multa imposta no Auto de Infração o autuado será notificado para pagamento da multa no prazo de até 30 (trinta dias), sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado.

§ 2o Se o julgamento ocorreu à revelia e não mantida a multa imposta no Auto de Infração, o interessado será notificado da decisão e o processo será arquivado na Unidade Local de Execução - ULE de origem.

§ 3o Se o autuado apresentou defesa em primeira instância e foi indeferida, não apresentando recurso no prazo legal ao Conselho Técnico Administrativo - CTA e não pagando a multa, seu nome será encaminhado para inscrição na dívida ativa do Estado.

Parágrafo único. O autuado será notificado para dar ciência da decisão do julgamento, pessoalmente ou por via postal com Aviso de Recebimento - AR ou ainda, por Edital de Notificação.

Art. 55.Mantida a multa imposta no Auto de Infração, o autuado, querendo, recorrerá da decisão da Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal, ao Conselho Técnico Administrativo - CTA, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data de ciência da decisão do julgamento.

§ 1o Recebido o recurso pela Unidade Local de Execução - ULE, o processo será encaminhado à Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV que o remeterá ao Conselho Técnico Administrativo - CTA, para julgamento, de acordo com seu regimento interno.

§ 2o Indeferido o recurso pelo Conselho Técnico Administrativo - CTA, a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV remeterá o processo à Unidade Local de Execução - ULE, para ciência da decisão do julgamento e providências para pagamento da multa em 30 (trinta) dias.

a) efetuado o pagamento da multa o processo deverá ser encaminhado a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV que o remeterá a Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal, a qual, após despacho, remeterá à Unidade Local de Execução - ULE, para ciência do autuado e posterior arquivamento;

b) não efetuado o pagamento, a Unidade Local de Execução - ULE remeterá o processo à Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV que providenciará seu encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, para que seu nome possa ser incluído na dívida ativa do Estado.

§ 3o Deferido o recurso pelo Conselho Técnico Administrativo - CTA, o processo deverá ser encaminhado a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV que o remeterá a Comissão de Julgamento de Processos da Defesa Sanitária Vegetal, a qual, após despacho, remeterá à Unidade Local de Execução - ULE, para ciência do autuado e posterior arquivamento.

Neste contexto, não se aplicando o Decreto Estadual n. 1.986/2013, não há que se falar em prescrição intercorrente nos moldes reconhecidos pela sentença e mantidos pela decisão agravada, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em sede de mandado de segurança.

É certo, ainda, que a jurisprudência do STJ tem sedimentado a não aplicação das disposições da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 aos procedimentos administrativos estaduais e municipais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (REsp 1.811.053/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 10/9/2019).

2. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.112.577/SP (relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 8/2/2010), deixou assentado o entendimento de que, "enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado".

3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar questão não examinada na instância de origem, tampouco devolvida a esta Corte de Justiça pela via recursal própria.

4. É vedado à parte inovar em sede de agravo interno, trazendo questões não suscitadas oportunamente em sede de contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.075.288/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.) [Destaquei].

Ante o exposto, revejo a decisão recorrida e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e afastar a declaração da prescrição intercorrente com
b
ase no Decreto Estadual n. 1.986/2013 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda a análise das demais ilegalidades apontadas pelo impetrante na inicial.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Conforme assinalado na decisão recorrida, o Decreto Estadual n. 1.986/2013
dispõe sobre os procedimentos administrativos relacionados a infrações ambientais no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT).
Este decreto regula especificamente as competências dessa Secretaria, não havendo previsão de sua aplicação para processos administrativos conduzidos por outros órgãos da administração estadual, como o INDEA/MT.

O procedimento administrativo em questão tramitou perante o INDEA/MT, cuja infração administrativa investigada é regida pelo Decreto Estadual n. 1.651/2013, que regulamenta a Lei Estadual n. 8.588/2006, relativa ao uso, produção, armazenamento, comércio e transporte de agrotóxicos.

Esse decreto estabelece regras próprias para o processamento de autos de infração, conforme artigo 50 do Decreto Estadual n. 1.651/2013, sem qualquer previsão de prescrição intercorrente, diferentemente do Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicável exclusivamente à SEMA/MT, conforme disposição expressa no próprio decreto estadual.

Ademais, a tentativa do agravante/impetrante de aplicar de forma subsidiária as disposições do Decreto Estadual n. 1.986/2013 esbarra na falta de conexão normativa entre os dois decretos, uma vez que cada um regula áreas específicas e autônomas da administração pública. Submeter os procedimentos do INDEA/MT a normas destinadas exclusivamente à SEMA/MT violaria os princípios da legalidade administrativa e da especialidade normativa.

Importante ressaltar que, a ação originária se trata de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal. Nesse contexto, a segurança jurídica no processo administrativo depende da observância estrita das normas que regem o órgão responsável pela condução do procedimento – no caso, o INDEA/MT e seu regulamento específico, o Decreto Estadual n. 1.651/2013.

Ao contrário do pretendido pelo agravante, o Poder Judiciário não pode suprimir lacunas normativas de um decreto estadual aplicando outro regulamento destinado a outro órgão administrativo. Não há margem, em mandado de segurança, para a criação de direitos ou obrigações que extrapolem os limites legais estritos, sob pena de invadir a competência legislativa e administrativa do ente público.

O princípio da legalidade administrativa exige que os atos do Poder Público sejam pautados em normas previamente estabelecidas. No caso, o Decreto Estadual n. 1.651/2013, não prevê a prescrição intercorrente nos processos administrativos de sua competência. A aplicação de norma diversa, como o Decreto Estadual n. 1.986/2013, extrapola os limites legais e compromete a segurança jurídica dos atos administrativos.

Além disso, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem base legal no decreto específico, implicaria na criação de uma regra inexistente, interferindo na autonomia administrativa e normativa do órgão regulador.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Eminentes pares,

Antecipo que concordo que não cabe realmente o Decreto Estadual n.
1.986/2013
e vejo também que o Decreto 1.651/2013 é omisso em relação a prescrição intercorrente.

Quando existe a omissão é preciso suprir por um princípio de direito, por uma analogia

De forma que peço vênia à relatora e peço vista dos autos para dar uma olhada com mais atenção.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(
2
a

VOGAL):

Peço vênia ao Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, pois esse era um assunto que o Des. Luiz Carlos da Costa gostava muito e se referia muito ao Decreto
Estadual n. 1.986/2013 que teve a ousadia de cria
r
um prazo prescricional
embutido
que ele chamava de

“
jabuti
”
, essa figura da prescrição intercorrente.

De forma que mais uma vez peço vênia ao Des. Mário Kono de Oliveira e acompanho o voto da relatora, em homenagem ao nosso querido Des. Luiz Carlos da Costa
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o VOGAL):

No presente processo não é o caso de utilização do Decreto
Estadual n. 1.986/2013,
nessa parte concordo com o voto da relatora que não se aplica ao presente caso porque existe uma legislação específica a esse respeito.

Quero verificar que não se aplicando esse
Decreto
Estadual n. 1.986/2013, embora já tenhamos o
IRDR
mas não é o caso dele.

Me surgiu uma dúvida se há o prazo prescricional
, pois sempre entendi que tem que haver um prazo prescricional, brinco que é com
o aquela
história
gre
ga
que
não termina
nunca, mas não sei qual seria
esse prazo prescri
ci
onal
e por isso quero dar uma olhada com vagar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
2
a VOGAL):

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, apenas para fazer justiça
quem suscitou a matéria primeira vez foi Vossa Excelência, desculpe.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que, a celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar possível haver ou não a configuração da prescrição no curso do processo administrativo originário do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, sob no 113576/2015, decorrente do Auto de Infração no 001/081/2015, aplicando-se as regras estabelecidas no Decreto Estadual no 1986/2013.

Da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, observa-se o seguinte posicionamento:

“[...] No Estado de Mato Grosso, a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso está disciplinada na Lei Estadual n. 10.486/2016 e se encontra regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.260 de 10 de novembro de 2017. Conquanto trate a respeito do processo administrativo concernente às infrações que prevê, disciplinando regras próprias, que vão desde a lavratura do auto de infração por seus agentes até o julgamento de eventual recurso a ser dirigido ao Conselho Técnico Administrativo – CTA do INDEA/MT, com o consequente encaminhamento dos autos administrativos finalizados à Procuradoria Geral do Estado para a cobrança dos créditos lá constituídos, não estabelece regramento específico a respeito da prescrição. Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o estabelecimento de prazos e marcos interruptivos da prescrição, o sistema recursal e a cobrança de multa, cingindo-se ao âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Diante da lacuna normativa em relação aos procedimentos promovidos pelo INDEA/MT e diante da similitude da matéria debatida – procedimentos que objetivam a apuração e julgamento de infrações administrativas que atentem contra disposições legais de proteção ao meio ambiente –, aplica-se ao presente caso, de forma analógica, as normas relativas à prescrição – prazos e marcos interruptivos – previstas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – artigos 19 e 20 –, vigente à época da finalização do Processo Administrativo em questão. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências). Com efeito, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 – 1o.11.2013 a 18.7.2022 –, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio tempus
regit

actum
. Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20: Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem destaque no original] De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública: (a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos; (b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a (c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos. [...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 113576/2015 (Id. 101793966 - Pág. 1), instaurado no âmbito do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, verifica-se que o Auto de Infração n. 001/81/2015 foi lavrado em 06.01.2015 (Id. 101793966 - Pág. 3) por “armazenar agrotóxicos e afins em estabelecimento que não esteja registrado junto ao órgão fiscalizador, INDEA-MT”. No trâmite do Processo Administrativo n. 113576/2015, a parte impetrante deixou de apresentar defesa administrativa, no entanto, apresentou o Recurso Administrativo n. 108848/2021 em 12.3.2021 (Id. 101793966 – Pág. 20). Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 113576/2015, como: 01) Termo de Inspeção e Fiscalização n. 001/81/2015, assinado pelo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, pelo preposto fiscalizado e uma testemunha, datado de 06.01.2015 (Id. 101793966 - Pág. 2); 02) Auto de Infração n. 001/81/2015, assinado pelo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, pelo preposto fiscalizado e uma testemunha, datado de 06.01.2015 (Id. 101793966 - Pág. 3); 03) Termo de Apreensão n. 001/81/2015, assinado pelo agente fiscal, pelo depositário e uma testemunha, datado de 06.01.2015 (Id. 101793966 - Pág. 4); 04) Histórico do Autuante elaborado pelo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, datado de 09.03.2015 (Id. 101793966 - Pág. 5); 05) Despacho de encaminhamento do processo a CDSV, proferido pelo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, datado de 10.03.2015 (Id. 101793966 - Pág. 6); 06) Despacho de encaminhamento do processo a UASSEJUR, proferido pelo Julgador Oficial, datado de 13.03.2015 (Id. 101793966 - Pág. 7); 07) Decisão de Saneamento do Processo n. 377/JURIDICO/CDSV/2018 reconhecendo a regularidade do processo, proferida pelo advogado do INDEA/MT, datada de 25.04.2018 (Id. 101793966 - Pág. 8); 08) Despacho de encaminhamento do processo a comissão de julgamentos de processos, proferido pelo Julgador Oficial, sem data especificada (Id. 101793966 - Pág. 9); 09) Relatório da Decisão proferida pela Comissão de Julgadores Oficiais pela manutenção da penalidade imposta no Auto de Infração n. 001/81/2015, no valor de 1.001 UPF/MT (mil e um inteiros de Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), datado de 11.09.2018 (Id. 101793966 - Pág. 10/13); 10) Despacho de encaminhamento do processo a ULE de Guarantã do Norte (MT) para notificação do autuado, proferido pelo Julgador Oficial, datado de 28.09.2018 (Id. 101793966 - Pág. 14); 11) AR do Termo de Notificação referente ao julgamento do Auto de Infração n. 001/081/2015 de 06.01.2015, recebido pelo autuado em 25.02.2021 (Id. 101793966 - Pág. 15/16); 12) Informação do Protocolo de Recurso Administrativo (Id. 101793966 - Pág. 17); 13) Despacho de encaminhamento do processo a CFJP proferido pelo Engenheiro Agrônomo, sem data especificada (Id. 101793966 - Pág. 19); 14) Relatório da Decisão proferida pela Comissão de Julgadores Oficiais pela manutenção da penalidade imposta no Auto de Infração n. 001/81/2015, no valor de 1.001 UPF/MT (mil e um inteiros de Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), datado de 11.09.2018 (Id. 101793966 - Pág. 10/13); 15) Termo de juntada de processos, datado de 27.04.2021 (Id. 101793966 - Pág. 38); 16) Despacho de encaminhamento do a JARI, datado de 03.05.2021 (Id. 101793966 - Pág. 39); 17) Despacho de encaminhamento ao membro julgador, proferido pelo secretário da JARI, datado de 26.05.2021 (Id. 101793966 - Pág. 40); 18) Relatório de Julgamento de Recurso, proferido pela Julgadora da JARI/INDEA/MT, indeferindo os pedidos formulados no recurso, datado de 26.11.2021 (Id. 101793966 - Pág. 41/47); 19) Certidão de Julgamento N. 0554/2021 do processo n. 113576/2015 e Auto de Infração n. 001/81/2015, emitido pelo Secretário Executivo da JARI/INDEA/MT, datado de 16.12.2021 (Id. 101793966 - Pág. 48); 20) Publicação no Diário Oficial do Estado n. 28.211 – Pág. 31 de 24.03.2022 do recurso do Auto de Infração n. 001/81/2015 – Processo n. 113676/2015 (Id. 101793966 - Pág. 49); 21) Despacho de encaminhamento do processo a ULE de Guarantã do Norte (MT) para notificação do autuado, datado de 24.03.2022 (Id. 101793966 - Pág. 50); 22) Termo de envio de Notificação n. 031/81/2022 referente ao julgamento em segunda instância do Auto de Infração n. 001/081/2015 de 06.01.2015, sem data especificada (Id. 101793966 - Pág. 51); Considerando a data em que Processo Administrativo n. 113576/2015 foi finalizado – 24.03.2022, data do despacho de encaminhamento do processo para notificação do autuado –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus
regit

actum
, nos termos da fundamentação supra. Deste modo, infere-se que entre a data do despacho de encaminhamento do processo a UASSEJUR, proferido pelo Julgador Oficial, datado de 13.03.2015 (Id. 101793966 - Pág. 7) e a decisão de Saneamento do Processo n. 377/JURIDICO/CDSV/2018, proferida pelo advogado do INDEA/MT, datada de 25.04.2018 (Id. 101793966 - Pág. 8), transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), situação que pressupõe a ocorrência da prescrição. Diante de tais considerações e fundamentos, demonstrado, pois, o direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, eis que há negativa de vigência a dispositivos legais na atuação da Administração Pública. Diante do exposto e considerando a fundamentação supra: 2.1. Confirmo a medida liminar deferida nos autos e CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 113576/2015, por conseguinte, a nulidade do Auto de Infração n. 001/81/2015 de 06.01.2015 e da multa dele proveniente, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.”

Prefacialmente
, retrato-me da manifestação anteriormente proferida no sentido de afastar a aplicação do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 nos processos administrativos em trâmite perante o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT).

Consoante se extrai do aludido Auto de Infração, observa-se que a penalidade foi aplicada ao Agravante por
‘armazenar agrotóxicos e afins em estabelecimento que não esteja registrado junto ao órgão fiscalizador, INDEA-MT’
, previsto no inciso XV do art. 44 c/c inciso III do art. 46, do Decreto Estadual n. 1651/2013, que regulamenta a Lei 8588/2006. (id. 182638472, p. 3)

O Decreto Estadual no 1651/2013 dispõe sobre o “
uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins, o destino final de suas embalagens e resíduos, no território do Estado de Mato Grosso
” e, em seu artigo 2o dispõe que:

“Art. 2o. Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Meio Ambiente e Saúde, no âmbito de suas respectivas áreas de competência, a fiscalização do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins e do que é outorgado pela legislação federal vigente.”

O art. 25 de tal decreto ainda dispõe que as empresas comercializadoras de agrotóxicos, para obter o registro junto ao INDEA-MT, devem apresentar a licença ambiental de operação, emitida pelo órgão estadual de meio ambiente.

Portanto, a matéria relativa aos agrotóxicos é matéria ambiental.

Vale destacar, por oportuno, que o entendimento de aplicação do Decreto Estadual no 1986/2013, em processos administrativos que tramitam perante o INDEA/MT já ocorreram, como abaixo cito:

“
AgRCiv

1000137-20.2021.8.11.0041
, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, publicado em 07/11/2024;

ApCível

1023175-94.2023.8.11.0041
, Rel. Des Luiz Octavio Saboia Ribeiro, publicado em 24/9/2024;

ApCível

1034027-17.2022.8.11.0041
,
Rel
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, publicada em 30/6/2024;

ApCivel

1021608-28.2023.8.11.0041
, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, publicado em 07/7/2023.”

Desse modo, ainda que não haja expressa previsão da prescrição nos processos administrativos perante o INDEA/MT, no Decreto Estadual n. 1651/2013, mostra-se escorreito dizer que, a falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa em âmbito estadual
não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

Neste contexto, havendo omissão legislativa específica acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, mostra-se salutar a observância aos ditames constitucionais.

Com efeito, verifico que o referido decreto (1.986/2013) integra o arcabouço normativo aplicável à matéria e deve ser observado na condução dos referidos processos administrativos. Reconheço, assim, a necessidade de sua correta interpretação e aplicação nos casos pertinentes, garantindo a legalidade e a regularidade dos procedimentos administrativos sob a competência do INDEA/MT.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pela nobre relatora e, atento ao entendimento aplicado por outros Colegas Desembargadores deste Sodalício em casos análogos, consoante mencionado alhures,
conheço do recurso
e Dou-lhe
provimento
, para manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo de 1o grau.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NABILA
OMAIS, OAB/MT 18413-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência
inaugurada pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, uma vez que já externei o meu posicionamento no mesmo sentido em processo de minha Relatoria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência, e uso como meus os fundamentos utilizados no voto do Des. Mário Kono, no sentido de que “a matéria relativa aos agrotóxicos é matéria ambiental”, sem proibição integrativa pelo recurso da analogia, de modo que conheço do recurso e dou-lhe provimento para manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025